Tribunal: TJES
Processo: 0034102-51.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034102-51.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELANTE: MARCELO FALBO ROMANO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que fixou em 10% o percentual de retenção sobre os valores pagos pelo promitente-comprador em razão de rescisão contratual.

2)
A embargante alega omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de retenção de 25% nos casos de distrato imobiliário, e pleiteia manifestação expressa sobre inciso VI do § 1º do art. 489 e o art. 826, ambos do CPC, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao entendimento do STJ sobre o percentual de retenção em caso de distrato imobiliário; (ii) examinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, com base em precedentes do STJ e da Corte local, reconhecendo a culpa recíproca pelo distrato e justificando a fixação da retenção em 10%, calcada na maior responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

5)
A jurisprudência do STJ admite variação do percentual de retenção entre 10% e 25%, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo em circunstâncias excepcionais.

6)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração das provas, tampouco devem ser utilizados com desvio de finalidade prequestionadora se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

7)
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que suficiente a fundamentação do julgado para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que aprecia adequadamente a controvérsia, com fundamento em jurisprudência do STJ e nas circunstâncias do caso concreto, não incorre em omissão capaz de justificar embargos de declaração.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação coerente com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, VI, e 826.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.587.113/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, pub. 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. A embargante aduz, em suma, omissão quanto a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação de percentual retenção menor do que o máximo (25%) depende de comprovação, pelo promitente-comprador, de alguma situação excepcional.

Prequestiona ainda o inciso VI do § 1º do art. 489 e o art. 826, ambos do CPC.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, lastreado em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, com expressa menção ao motivo da redução do percentual de retenção, conforme se extrai, mais detalhadamente, do voto condutor:

“Como cediço, o direito de retenção, previsto contratualmente, é efeito automático do reconhecimento do inadimplemento dos promitentes-compradores e, por consequência, da rescisão dos negócios jurídicos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça admite a “
retenção no percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
” (AgInt no AREsp n. 2.587.113/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

Na hipótese, ao contrário do alegado na peça recursal, fora reconhecida a culpa recíproca pela rescisão da avença, decorrente do atraso na entrega do imóvel e da inadimplência do adquirente antes da conclusão da obra.

Entretanto, a ausência de pagamento pelo recorrido ocorrera a partir do momento em que passou a manifestar a insatisfação com o negócio, haja vista extrapolado o prazo de entrega inicial.

Logo, cabendo à recorrente a maior parcela de responsabilidade pelo distrato, afigura-se razoável o percentual de 10% de retenção sobre a quantia adimplida de R$ 69.443,67.

Ademais, não houve ocupação do imóvel ou despesas que justifiquem a majoração do percentual ao patamar máximo, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DO VALOR RESCISÓRIO. DIMINUIÇÃO. CONCEDIDA. ÔNUS TAXA DE CORRETAGEM IMPUTADO A APELANTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA IDENTIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Em razão de não haver prova de prejuízo maior a ser suportado por parte da construtora, fruto da rescisão do contrato provocado pelo comprador, deve ser definido o valor a ser retido no mínimo do alcance (10% a 25%) observado por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 10%.
Assim, atendendo ao disposto na Súmula 543 do STF: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. [...] (Data: 22/Aug/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0006134-23.2014.8.08.0012 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. STAND DE VENDAS DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. IMEDIATA RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Enquadrando-se a construtora no conceito de fornecedor previsto na norma consumerista, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes STJ. [...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. 5)
A jurisprudência tem admitido a retenção, pela construtora, de 25% do valor pago pelo promissário comprador, desde que o imóvel já tenha sido ocupado pelo consumidor ou reste demonstrado nos autos despesas que justifiquem referido percentual.
6) Recurso desprovido. (Data: 15/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0013604-65.2016.8.08.0035 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)”

Com efeito, à míngua de posicionamento contrário a precedente vinculante, não se há de falar em manifestação nos termos do inciso VI do § 1º do art. 489 e do art. 826 do CPC.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Declaro o meu impedimento na forma do art. 144, III do CPC.

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira